Tribunal: TJDFT
Processo: 0717894-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717894-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LEILA MARIA RORIZ DA CRUZ DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 154014518, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra LEILA MARIA RORIZ DA CRUZ, que indeferiu os pedidos de penhora de percentual do salário da devedora e de intimação dela para indicar bens passíveis de penhora, in verbis: “Cuida-se de execução em que a parte autora requereu penhora de percentual do salário do devedor (ID. 154361879). Argumenta, para tanto, que: "(...) o Credor acessou o Portal da Transparência da Prefeitura de Luziânia e verificou que a Devedora possui uma remuneração bruta de R$ 1.800,00 (Um mil e oitocentos reais), tendo sua admissão em 12/12/2022 o que comprova a sua modificação financeira, conforme tela a seguir. Assim, percebe-se que a citada remuneração bruta do Devedor é, sem dúvida, bem acima do padrão em relação ao salário da maioria dos brasileiros, sendo certo que, eventual penhora de parte do seu salário, não iria afetar de forma considerável sua situação econômica, bem como iria preservar tanto a sua dignidade quanto a de sua família." Pediu assim: "seja deferida penhora de 10% sobre os vencimentos brutos da Devedora ou, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer seja realizada a intimação da Devedora para que indique os bens integrantes do seu patrimônio sujeitos à penhora, conforme o art. 774, V do CPC" Pois bem. Em realidade, o rendimento médio do trabalhador brasileiro é de R$ 2.787,00 de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad) realizada pelo IBGE. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Trabalho_e_Rendimento/Pesquisa_Nacional_por_Amostra_de_Domicilios_continua/Trimestral/Comentarios_Sinteticos/2021_4_trimestre/pnadc_202104_trimestre_comentarios_sinteticos_Brasil_Grandes_Regioes_e_Unidades_da_Federacao.pdf Feito esse adendo, observa-se que o valor da dívida do presente cumprimento de sentença figura-se no valor de R$ 390.601,09, posicionada em dezembro de 2022, segundo planilha do credor de ID. 144975820. Dessa forma, a penhora de parte do salário da ré para pagamento do débito em epígrafe é inócua e revela-se seriamente gravosa a devedora, tendo em vista que a constrição de 10% não é sequer capaz de suportar a atualização mensal da dívida com correção monetária e juros. Autorizar a penhora ensejaria a perpetuação da constrição salarial sem a correspondente satisfação do pagamento da dívida, reverberando, ainda, em ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Além disso, a remuneração bruta da ré de R$ 1.800,00 está no nível de subsistência. Sobre o tema, colho o seguinte entendimento deste e. TJDFT: [...] Em relação ao requerimento de intimação da devedora para indicar bens, como observa o Ministro Teori Zavascki "Somente será possível exigir que o devedor indique ao juiz onde se encontram os bens penhoráveis se, antes, ficar demonstrado que ele possui tais bens e os alienou no curso do processo". Comentários ao Código de Processo Civil, RT, Tomo VII, Coord. Marinoni/Mitidiero/Arenhart, pág. 48). Não estando demonstrado que a ré tem patrimônio penhorável, conforme se depreende das pesquisas anteriores (ID. 146640709, 146959024 e 150021670), não é cabível a sua intimação para informar o que não existe. Posto isso, indefiro os pedidos do autor. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Mantenha-se suspenso o curso do procedimento, conforme determinação de ID. 150814389”. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada-devedora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de maio de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora